Tribunal: TJDFT
Processo: 0715518-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715518-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA AGRAVADO: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo executado, CARLOS ALBERTO PEREIRA, contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (autos n. 0058981-72.2008.8.07.0001, ID. 58101801 – Pág. 1), que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos: Trata-se de execução de título extrajudicial movido por FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA em face de CARLOS ALBERTO PEREIRA, partes qualificadas nos autos. Por meio da decisão de ID 124450253, foi determinado o bloqueio mensal e sucessivo de importância correspondente à 30% das remunerações percebidas pelo executado, independentemente da margem consignável, até o montante atualizado da dívida, conforme ID 177693667. A parte executada, na petição de ID 185525983, opôs exceção de pré-executividade, ao argumento de que há excesso de execução, uma vez que deve ser estabelecida a taxa de juros referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC); e, caso não adotado este entendimento, que seja minorado o percentual de desconto para 10% dos rendimentos líquidos recebidos pelo devedor. É o breve relatório. DECIDO. De início, destaco que a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, sendo instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não demandem dilação probatória, a exemplo dos pressupostos processuais e dos vícios decorrentes da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. No caso em comento, entretanto, os questionamentos do devedor, relativos a excesso de execução e impenhorabilidade salarial, demandam dilação probatória, inadmitida pela via da exceção de pré-executividade, mormente diante da presunção de certeza e liquidez do título executado. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. 1 - Exceção de pré-executividade. Questões de ordem pública. O objeto de discussão em exceção de pré-executividade é limitado às questões de ordem pública que não demandem dilação probatória. As alegações do agravante, tais como excesso de execução, impenhorabilidade do salário e necessidade de liquidação, são matérias que deveriam ter sido alegadas em momento oportuno e não são questões de ordem pública. Não são, portanto, matérias a serem discutidas em exceção de pré-executividade. 2 - Nulidade de intimação. No curso do cumprimento de sentença, apesar de o executado ter sido intimado pessoalmente para constituir novo advogado em razão do falecimento do patrono que acompanhava a causa, quedou-se inerte e não regularizou a representação. A falta de regularização do patrono torna revel o executado, razão pela qual não há nulidade (art. 76, II, do CPC). 3 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1810871, 07432836020238070000 , Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 01/02/2024, Publicado no DJE : 21/02/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Desse modo, o excesso de execução deve ser arguido em embargos à execução, conforme dispõe o art. 917, III, do CPC. Não apresentados os aludidos embargos no prazo legal para adequadamente impugnar os cálculos elaborados pelo credor, é inadmissível fazê-lo pela via da exceção de pré-executividade. Assim, a via eleita se mostra inadequada, visto que na exceção de pré-executividade somente podem ser trazidas à discussão questões relativas às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, excepcional, diga-se, não se abre oportunidade para discussões acerca do próprio mérito da causa, ou, ainda, para a ampla produção de provas. Desta forma, o presente incidente deverá ser rejeitado. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca da liberação dos valores penhorados, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a resposta, independentemente de nova conclusão, promova-se a transferência do montante de R$ 8.509,87, e acréscimos proporcionais, da conta vinculada ao presente feito, em favor do credor. Cumprida a determinação supra, aguarde-se, por mais 3 (três) meses, a penhora de rendimentos da parte executada. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: i) a possibilidade de apresentação de exceção de pré-executividade, uma vez que os valores a serem penhorados, são única e exclusivamente salariais; ii) que a impenhorabilidade do salário do executado é matéria de ordem pública; iii) que também há excesso de execução, e que a matéria também é de ordem pública, e que pode ser conhecida de ofício ou por provocação da parte, independentemente de embargos ou impugnação. Pede, liminarmente, o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão da eficácia da decisão agravada, até o julgamento final de mérito do recurso. E, no mérito, a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade, determinando-se, definitivamente, o cancelamento da penhora, da ordem de constrição mensal no salário do agravante, e reconhecendo-se o excesso de execução apontado pelo executado/agravante. Ausente o preparo diante da gratuidade de justiça deferida na origem. Relatei. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Esses requisitos, em um juízo sumário, mostram-se presentes na hipótese em tela. Em 12/05/2022 o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília deferiu a penhora dos vencimentos do executado, limitada a 30% (trinta por cento), em sua folha de pagamento, independente da margem consignável, visto que a constrição em tal percentual da remuneração percebida pelo executado não lhe causa onerosidade excessiva, ID. 124450253 na origem. O executado intimado pessoalmente da decisão que determinou a penhora de seus rendimentos em 16/08/2023, ID. 171757783, e decorrido o prazo não apresentou impugnação. Em 11/10/2023 foi determinada a intimação da parte exequente para atualizar o débito e, em seguida, a expedição de ofício ao órgão pagador do devedor para os descontos na forma deferida, ID. 174673361. A parte exequente atualizou o valor do débito em 08/11/2023 (R$ 161.413,41), ID. 177538046. Expedido o ofício ao órgão pagador do devedor, foi entregue por oficial de justiça em 12/01/2024. Em 02/02/2024 o executado se habilitou nos autos e requereu os benefícios da gratuidade de justiça, ID. 185525948. Na mesma data apresentou Exceção de Pré-executividade, alegando que a decisão de penhora de seus vencimentos compromete a sua subsistência e a de sua família. Diz que após os descontos determinados passou a receber cerca de R$ 3.792,72 (três mil e setecentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), e que suas despesas e sua família alcançam o valor de R$ 4.810,13, conforme planilha de ID. 185525983 – Pág. 6. Sustenta a existência de excesso de execução, ao argumento de que deve ser aplicado apenas a taxa SELIC como índice de juros remuneratórios e moratórios sobre o débito exequendo, e que o valor correto exequendo seria de R$ 120.434,88 (cento e vinte mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Intimada, a parte exequente alegou que o executado não demonstrou de forma satisfatória que a penhora sobre seus rendimentos prejudicará a sua dignidade e mínimo existencial. Afirma que não há qualquer entendimento vinculante quanto à aplicação da taxa SELIC à dívida de natureza cível, razão pela qual deve prevalecer o índice estipulado em contrato, o qual, inclusive, é o mesmo adotado pelo eg. TJDFT. Pede sejam rejeitadas todas as teses arguidas na exceção de pré-executividade, ID. 190812430. Em 22/03/2024 sobreveio a decisão agravada. Pois bem. Primeiro, deve-se observar que o juízo na origem rejeitou o pedido de impenhorabilidade dos proventos da parte por entender que a matéria demandaria dilação probatória e que, por isso, inadmitida pela via da exceção de pré-executividade, e que o pedido deveria ser objeto de arguição em embargos à execução, e que não apresentado referido recurso no prazo legal, seria inadmissível fazê-lo pela via da exceção de pré-executividade. Entretanto, em que pese o entendimento da i. Juíza a quo, verifica-se que há jurisprudência recente do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ reconhecendo que questão afeta à impenhorabilidade é matéria de ordem pública passível de alegação e de conhecimento de ofício em qualquer momento nas instâncias ordinárias, enquanto não houver decisão a respeito, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída. Veja-se: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 283/STF. REQUISITOS. NECESSIDADE. ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. (...) 5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, por se tratar de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do imóvel pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de préexecutividade, desde que haja prova pré-constituída. Precedente. 6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 1.957.754/MT, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022.) (grifei) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBA RELATIVA A EMPRÉSTIMO PARA CUSTEIO AGRÍCOLA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, por conseguinte, não se sujeita à preclusão temporal nem a forma específica, podendo ser alegada em qualquer fase processual. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial." (AgInt no AREsp n. 1.424.720/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021.) (grifei) Deste modo, a mera ausência de impugnação da questão no momento de deferimento da penhora de salário não configuraria preclusão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de matéria de ordem pública. Logo, evidencia-se a probabilidade do direito da parte recorrente. Na mesma linha, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação restou concretamente demonstrado pelo agravante neste momento, relativamente à possibilidade de indevida restrição de seus rendimentos. Consigne-se que a rápida tramitação do recurso de agravo de instrumento nenhum prejuízo enseja à parte agravada, sendo prudente aguardar a estabilização do contraditório e a análise do mérito recursal pelo órgão colegiado. Com relação ao execesso de execução, a matéria será analisada por oportunidade do julgamento de mérito do agravo. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência recursal, para o fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida, notadamente no que se refere à penhora de percentual de salário da parte agravante, até o julgamento deste agravo de instrumento, podendo a execução prosseguir em face de eventuais outros bens da parte executada. Intime-se o recorrente para que apresente seu último contracheque, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Publique-se e Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital